Tribunal: TJSP
Processo: 2133118-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Obrigação imposta não cumprida pela executada. Multa cominatória cabível. Meio de coerção legal. Questão já decidida. Embora não gere preclusão a questão das astreintes, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal não significa que possa ser suscitada a todo instante,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Obrigação imposta não cumprida pela executada. Multa cominatória cabível. Meio de coerção legal. Questão já decidida. Embora não gere preclusão a questão das astreintes, que pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal não significa que possa ser suscitada a todo instante, mormente quando ausentes elementos novos, capazes de infirmar decisão anterior. Recurso não provido.